Tribunal: STF
Processo: RHC 84844
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
CONDENAÇÃO RESULTANTE DE PROVIMENTO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO.
1.      Alegação
improcedente, tendo em vista os feriados estabelecidos pelo art. 62,
 I, da Lei 5.010/66, aplicável à Justiça Federal.
2.      RHC improvido.